Tribunal: TJBA
Processo: 8000482-83.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000482-83.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: DALVENICE FRANCISCA DE SOUSA

Advogado(s)
:
CAMILO RODRIGUES PEREIRA

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE. PLANO DE SAÚDE. UNIÃO ESTÁVEL. SEPARAÇÃO DE FATO DO CASAMENTO ANTERIOR. COMPROVAÇÃO DE CONVIVÊNCIA DURADOURA E FILIAÇÃO COMUM. VERBA ALIMENTAR. DIREITO À SAÚDE. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar ao Estado da Bahia a imediata implantação de pensão por morte e a reativação de plano de saúde em favor da autora, que alega ter convivido por mais de trinta e cinco anos com servidor público estadual falecido, sob a resistência estatal fundamentada na existência de casamento civil anterior não desfeito formalmente pelo instituidor do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se a existência de casamento formal anterior impede a configuração probatória preliminar de união estável apta a gerar efeitos previdenciários; (ii) estabelecer se a urgência e a natureza alimentar do pedido autorizam a mitigação das regras que vedam concessão de liminar contra a Fazenda Pública; (iii) determinar se há amparo para a reativação do plano de saúde em favor de dependente idosa após o óbito do titular.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A comprovação documental farta, incluindo declaração pública, comprovantes de residência e o nascimento de oito filhos em comum, evidencia a probabilidade do direito de reconhecimento da união estável.
4. A existência de casamento civil formal não impede o reconhecimento de união estável quando os elementos demonstram clara separação de fato prolongada no tempo.
5. A ausência do benefício previdenciário compromete a subsistência de pessoa idosa, configurando perigo de dano que justifica a intervenção judicial imediata.
6. A percepção de aposentadoria no valor de um salário mínimo não é suficiente para elidir a presunção de necessidade econômica gerada pela perda do provedor principal da família.
7. As regras legais que restringem tutelas provisórias contra o Poder Público devem ser interpretadas sistematicamente, não se sobrepondo ao risco de lesão grave à vida, à saúde e à subsistência.
8. A exclusão repentina do plano de saúde em idade avançada configura abalo extremo, sendo garantido ao dependente o direito de assumir o custeio para manutenção do acesso aos serviços médicos essenciais.
9. A manutenção da decisão preserva o equilíbrio entre os interesses públicos e os direitos fundamentais garantidos à pessoa humana.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
: 1. A existência de registro de casamento anterior não impede a concessão provisória de pensão por morte quando houver prova robusta de união estável alicerçada na separação de fato. 2. A natureza alimentar do benefício previdenciário e o risco à vida autorizam a mitigação das vedações à antecipação de tutela contra a Fazenda Pública. 3. O falecimento do servidor titular não afasta o direito do dependente já inscrito de buscar a manutenção no plano de saúde coletivo estatal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8000482-83.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante o
ESTADO DA BAHIA
e como agravada
DALVENICE FRANCISCA DE SOUSA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento ao recurso
, para manter a decisão agravada, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus
Relatora

Procurador(a) de Justiça
JG25